Tribunal: TJSP
Processo: 2101967-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus – Violência doméstica – Liminar indeferida – Paciente que descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima – Não demonstrado o constrangimento ilegal, não fazendo jus o paciente à liberdade provisória – Precedente do C. STJ – Prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública – Crimes cometidos com violência ou grave ameaça que não permitem

Ementa:

Habeas Corpus – Violência doméstica – Liminar indeferida – Paciente que descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima – Não demonstrado o constrangimento ilegal, não fazendo jus o paciente à liberdade provisória – Precedente do C. STJ – Prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública – Crimes cometidos com violência ou grave ameaça que não permitem a aplicação da Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça. Constrangimento ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.